Tribunal: STF
Processo: AP 2386
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de em face de LUCAS HELIAN SABINO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 21/11/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e LUCAS HELIAN SABINO, segundo o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc 121):



    1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    3. participação presencial em curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    5. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.



    Ainda, determinei a comunicação ao Juízo responsável das Execuções Criminais a revogação das medidas cautelares impostas em desfavor do acusado e, por consequência, a autuação do procedimento executivo de cumprimento de acordo e sua fiscalização (eDoc. 121).



    Em 2/4/2025, a 12ª Vara Federal de Curitiba/PR encaminhou Ofício informando que LUCAS HELIAN SABINO deixou de comparecer ao módulo 3, do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, apesar de intimado em três oportunidades (em anexo os comprovantes de intimação) (eDoc. 132).



    Intimada, a Defesa informou que o réu “tem enfrentado dificuldades financeiras, bem como, sua genitora se encontra acometida por problemas de saúde, sendo que, os cuidados recebidos, são vindos exclusivamente por parte do compromissário”.



    Sustenta que “ele encontrou dificuldades em comparecer ao fórum na data agendada, sendo que, comprovadamente, enviou e-mail ao cartório naquela data, solicitando a remarcação, antes mesmo do horário agendado”.



    Alega que “Lucas Helian Sabino tem interesse em concluir o curso, bem como, finalizar integralmente o cumprimento do ANPP, prova do alegado, é o e-mail enviado à 12ª Vara Federal (seq. 78.1), solicitando datas disponíveis para seu comparecimento”. 



    Por fim, requereu o acolhimento das justificativas apresentadas “e a consequente determinação de Vossa Excelência, para que seja reagendado o último módulo do curso, para que o Compromissário possa conclui-lo” (eDoc. 137).



    É o breve relato. DECIDO.



    Considerando as informações prestadas pelo Juízo fiscalizador e pela Defesa de LUCAS HELIAN SABINO, AUTORIZO o reagendamento dos módulos remanescentes referente ao curso previsto na cláusula 3 do Acordo de Não Persecução Penal, firmado entre o réu e a Procuradoria-Geral da República.



    OFICIE-SE ao Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR, com cópia da presente decisão, para a adoção das providências necessárias, ressaltando que em caso de descumprimentos das condições impostas, o referido acordo poderá ser rescindido.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente